Tribunal: TRF3
Processo: 5020037-74.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
121/1197)

5020037-74.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCOMITÂNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA NO CURSO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- A execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado.

- A compensação pretendida não está autorizada pelo título executivo. Isto porque, o acórdão autorizou a compensação apenas no que toca aos valores devidos pelo autor.

- Na compensação se faz necessária a identidade de credores, destarte, pertencendo honorários advocatícios ao patrono do autor não há que se falar em compensação.

- A presente ação foi ajuizada ante a resistência e demora da autarquia em conceder o benefício à parte autora, dando causa à sua propositura.

- Com fulcro no princípio da causalidade e ante ao reconhecimento do direito do autor ao benefício pleiteado – em que pese o superveniente deferimento administrativo – subsiste a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre todo o período que se reconheceu a incapacidade em sede judicial, nos termos do título executivo.

- Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020037-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020037-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, em face de decisão proferida em execução de sentença, que indeferiu a impugnação apresentada pela autarquia, nos seguintes termos:

“Sem razão o INSS nos seus embargos, pois a partir da DIB concessiva da aposentadoria, porquanto concedida sob a forma de conversão, devem igualmente fazer parte da base de cálculo dos honorários os valores pagos a título de auxílio-doença ou auxílio-acidentário, com termo final na data da sentença.

Posto isso, desacolho os embargos opostos.

Custas e honorários deste incidente, que arbitro em 10% do valor atualizado da diferença questionada pelo devedor, ficam a cargo do INSS.

Preclusa a presente, requisite-se o pagamento ao órgão competente.

Intimem-se.”

Em suas razões de inconformismo, afirma o INSS a insubsistência da decisão agravada, ao fundamento de que os honorários advocatícios somente devem incidir sobre o valor das prestações que seriam devidas até data da decisão, efetuadas, portanto, as compensações de sua base de cálculo, incidindo apenas sobre o valor líquido das parcelas devidas ao segurado a título de atrasados.

Concedido o efeito suspensivo (ID 89903528).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020037-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Por primeiro, é certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado, sendo que na hipótese dos autos, este não ampara a pretensão do INSS.

A compensação pretendida não está autorizada pelo título executivo. Isto porque, o acórdão autorizou a compensação apenas no que toca aos valores devidos pelo autor.

Saliente-se que para a compensação se faz necessária a identidade de credores, destarte, pertencendo honorários advocatícios ao patrono do autor não há que se falar em compensação.

De outro lado, a ação foi ajuizada ante a resistência da autarquia em conceder o benefício à parte autora, dando causa à sua propositura.

Assim, face o princípio da causalidade e ante ao reconhecimento do direito do autor ao benefício pleiteado - em que se pese ter posterior deferimento administrativo - mantém-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre todo o período que se reconheceu a incapacidade em sede judicial, nos termos do título executivo.

Nesse sentido, a firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE A ESFERA ADMINISTRATIVA E A JUDICIÁRIA. QUESTÃO DE FATO NÃO APRECIADA NO JULGADO RESCINDENDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO INSS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não há que se falar aqui em subordinação da decisão judiciária à decisão administrativa, porquanto houve, 'in casu', a ocorrência de ato administrativo que ensejou a ausência do interesse de agir do recorrido. Se o pressuposto de fato relativo ao direito do ora recorrente (cobrança de crédito previdenciário) foi desconstituído administrativamente, tal situação deve interferir no julgamento da respectiva ação anulatória, pois se trata aqui de discussão acerca do mundo dos fatos e não do mundo do direito. Daí o motivo pelo qual o julgado rescindendo deve ser válido enquanto mantidos os pressupostos de fato que ensejaram a decisão. A partir do momento em que se observa que a decisão rescindenda teve como base questão fática não condizente com a realidade, cabe a sua desconstituição em sede de ação rescisória.

2. Quanto aos honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade, o INSS deu causa à interposição da ação anulatória, que teve o seu objeto desconstituído em razão de decisão administrativa da própria Administração.

3. Descabe a esta Corte a modificação do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários de sucumbência, salvo no caso de valor exorbitante ou mínimo - o que não ocorreu no caso em tela.

4. Recurso especial não provido."

(REsp 716725, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2009).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXERCENTES DE FUNÇÃO COMISSIONADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DA UNIÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA RELATIVA À FUNÇÃO COMISSIONADA. OCORRÊNCIA DA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIENTE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 267, VI, DO CPC.

1. O reconhecimento administrativo da pretensão deduzida na ação de repetição de indébito (contribuição para o plano de seguridade social incidente sobre parcela relativa à função comissionada) denota a ausência de interesse de agir superveniente e, 'a fortiori', conduz à extinção do processo, nos termos do artigo 267, VI, do CPC (EDcl nos EDcl no REsp 425.195/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/08/2008, DJe 08/09/2008).

2. Recurso especial provido, declarando-se a extinção do processo sem resolução do mérito, condenando a parte ré (princípio da causalidade) no pagamento dos ônus sucumbenciais e fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais)."

(REsp 938.715, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/12/2008).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCOMITÂNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA NO CURSO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- A execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado.

- A compensação pretendida não está autorizada pelo título executivo. Isto porque, o acórdão autorizou a compensação apenas no que toca aos valores devidos pelo autor.

- Na compensação se faz necessária a identidade de credores, destarte, pertencendo honorários advocatícios ao patrono do autor não há que se falar em compensação.

- A presente ação foi ajuizada ante a resistência e demora da autarquia em conceder o benefício à parte autora, dando causa à sua propositura.

- Com fulcro no princípio da causalidade e ante ao reconhecimento do direito do autor ao benefício pleiteado – em que pese o superveniente deferimento administrativo – subsiste a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre todo o período que se reconheceu a incapacidade em sede judicial, nos termos do título executivo.

- Agravo de instrumento do INSS desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.